Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD e SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS MAIS DE TRÊS ANOS. INDEFERIMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de ser possível a reiteração de pesquisas em seus sistemas eletrônicos, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade, consoante as peculiaridades do caso concreto demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligencias.
2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa de bens via RENAJUD e SISBAJUD realizada há mais de três anos, tendo em vista o longo decurso de tempo entre as diligencias.
3. Recurso provido.